Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703825-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA LARANJEIRA PANICHI DA SILVA AGRAVADO: DEBORA DINIZ RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GIOVANNA LARANJEIRA PANICHI DA SILVA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reparação por danos morais n. 0741255-19.2023.8.07.0001 ajuizada por DEBORA DINIZ RODRIGUES, decisão na qual não teriam sido apreciados os pedidos de publicidade dos autos e pagamento de caução pela parte autora: “Ciente da v. Decisão de ID 177691516, proferida em sede de Agravo de Instrumento de n. 0746691-59.2023.8.07.0000, no qual manteve a Decisão de ID 174198839. No mais, diante do comparecimento espontâneo aos autos da requerida (ID 177218208), aguarde-se a eventual apresentação de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de protocolo daquela petição. Após, apresentada contestação, INTIME-SE a requerente para apresentação de RÉPLICA em igual prazo e, por fim, venham conclusos. I.” – ID 177760068 dos autos n. 0741255-19.2023.8.07.0001. Os embargos de declaração opostos pela ora agravante (ID 177799645 – origem) foram rejeitados (ID 180360768 – origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 177760068, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. Sem prejuízo, INTIMO a parte requerente para apresentar a sua RÉPLICA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” Nas razões recursais, a agravante GIOVANNA LARANJEIRA pugna “pela imediata concessão da gratuidade de justiça” (ID 55494454, p.3). Narra (ID 55494454, p.4): “A parte requerida, ora agravante, manifestou ciência espontânea no procedimento a quo e, de forma preliminar, formulou dois requerimentos a fim de resguardara ordem processual imposta por lei: - A intimação da parte autora para prestar caução, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Civil, seja por meio de depósito judicial ou mediante a indicação de bens, no valor correspondente a 10% do valor da causa. Considerando a informação fornecida de que a autora atualmente reside fora dopaís e está 'vivendo em exílio no exterior desde 2018'; - A garantia da publicidade processual integral, levando em conta que a autora é uma figura pública e servidora pública, não existem nos autos quaisquer dados indicadores de sua localização atual. E - de forma subsidiária - a deferência de sigilo processual parcial, restrito apenas aos dados pessoais, considerando a existência de precedente de segundo grau neste sentido no caso em tela. O juízo a quo reconheceu o comparecimento espontâneo do réu, ora agravante. No entanto, foi omisso na apreciação dos requerimentos supraformulados, o que levou o requerido, ora agravante, a interpor embargos de declaração. Na peça que tinha por finalidade sanar a omissão do juízo, foi referenciado inclusive que em sede recursal o Tribunal já havia reconhecido a impossibilidade de cabimento de sigilo integral do agravo interposto, promovendo a deferência apenas do sigilo parcial. Também foi solicitado que a decisão determine o cumprimento da apresentação de caução, conforme determina o art. 83 do CPC. Todavia, o juízo a quo conheceu “os presentes embargos, mas, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo íntegro o ato guerreado.” Salientando que “a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito.” Alega que “diante da ausência de informações que permitam a localização precisa da autora e, consequentemente, a possibilidade de lesão à sua integridade com base nos dados apresentados no presente processo, a garantia da publicidade processual se impõe como uma regra a ser observada” (ID 55494454, p.p.7/8). Sustenta que “mesmo com a confissão devida sobre a residência no exterior por parte da autora, ora agravada, e mesmo após provocação da ré, ora agravante, o juízo deixou de determinar o pagamento de caução, conforme estabelecido pela lei” (ID 55494454, p.10). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “- Fumus boni iuris: A decisão de primeiro grau, ao indeferir os requerimentos preliminares da Agravante, não apresenta fundamentação adequada, demonstrando possível vício de ilegalidade. Além disso, a Agravada já havia obtido deferimento de sigilo parcial em sede recursal, indicando a plausibilidade do direito da Agravante; - Periculum in mora: A manutenção do sigilo integral ao processo impede a Agravante de exercer plenamente seu direito de defesa e prejudica a transparência processual. A demora na concessão da tutela recursal pode resultar em lesão irreparável, especialmente considerando que a agravada é figura pública e servidora pública, demandando o interesse público na publicidade do processo. A imposição legal contida no art. 83 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de prestação de caução pela parte agravada que reside no exterior, configura uma garantia ao devido processo legal. A inobservância dessa disposição legal caracteriza violação ao devido processo legal, gerando grave lesão ao curso processual. A exigência da caução visa assegurar a responsabilidade da parte autora, especialmente quando há a informação de que está vivendo em exílio desde 2018. A não observância dessa disposição legal gera desequilíbrio processual e pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional” (ID 55494454, p.p.10/11). Por fim, requer: “I – Sejam concedidos à agravante os benefícios gratuidade de justiça, com fulcro no art. 5o, inciso LXXIV da CF, nos arts. 98 e 99 §4o do CPC II – Seja o presente Recurso de Agravo de Instrumento, com suas razões, conhecido e recebido no duplo efeito, reformando-se a decisão agravada, a fim de determinar, liminarmente e inaudita altera pars, a concessão de tutela recursal para: II.A. A garantia de forma integral da publicidade processual no feito a quo, promovendo, subsidiariamente e em caso de entendimento diverso, a concessão de sigilo parcial apenas aos documentos que contenham informações que efetivamente representem risco para a integridade da promovente, como é o caso dos documentos pessoais de identificação; II.B. A intimação da parte autora/agravada para prestar a caução, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Civil, seja por meio de depósito judicial ou mediante a indicação de bens, no montante correspondente a 10% do valor da causa. Isso, considerando a confissão da autora de que atualmente “vive distante de seu país de origem” e está "vivendo em exílio no exterior desde 2018"; III – Ao final, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, determinando a reforma da decisão a quo. IV – A condenação da parte agravada para pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.” (ID 55494454, p.p.11/12). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 185696237). É o relatório. Decido. GIOVANNA LARANJEIRA PANICHI DA SILVA (agravante) pede a concessão de gratuidade de justiça ao presente AGI. Contudo, a gratuidade já foi concedida nos autos de origem (decisão de ID 185696237) e se estende aos recursos, mantida a gratuidade de justiça ao beneficiário até eventual comprovação de alteração de sua capacidade econômico-financeira e eventual revogação. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUTOR. EXPOSIÇÃO ILEGAL DE DADOS ACOBERTADOS PELO SIGILO BANCÁRIO. TRÂNSITO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE. DADOS CONSTANTES DE OUTRO PROCESSO DESPROVIDO DA SALVAGUARDA. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E PRIVACIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AÇÃO PRINCIPAL. CONCESSÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA ASSEGURAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ( ) 4. Agraciada a parte com o beneplácito da justiça gratuita na ação principal, a benesse se estende a todos os incidentes, lides secundárias e recursos advindos de decisões nela prolatadas, à medida que a gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias, tornando o beneficiário isento do recolhimento do preparo e custas gerados pelo agravo que interpusera.5. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido para contemplação do agravante com a gratuidade de justiça. Unânime” (Acórdão 897984, 20150020212829AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 114. Conforme anotado no relatório, a agravante insurge-se contra o provimento judicial constante de ID 177760068 (na origem), pelo qual determinado “aguarde-se a eventual apresentação de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de protocolo daquela petição” e “INTIME-SE a requerente para apresentação de RÉPLICA em igual prazo e, por fim, venham conclusos. I.” Cuida-se de hipótese de não conhecimento do recurso. Traço breve retrospectiva dos fatos para melhor compreensão do feito. Na origem (processo n. 0741255-19.2023.8.07.0001), DEBORA DINIZ RODRIGUES ajuizou a ação de reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência em desfavor de GIOVANNA LARANJEIRA PANICHI DA SILVA, na qual formulado, em sede preliminar, o pedido de tramitação do processo em segredo de justiça sob o argumento de a requerente se encontrar sob tutela do Programa Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, e pedido de tutela de urgência para determinar que “a Requerida, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa cominatória diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), exclua definitivamente a publicação ofensiva - link: https://www.instagram.com/p/CxIVVVqsC1p/” (ID 174125466, p. 21)”. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo e, para análise do pedido de segredo de justiça, deferidos prazo de 15 (quinze) dia à autora para apresentar documentos comprobatórios da alegação no sentido de se encontrar sob tutela do Programa Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos – ID 174198839. Na mesma decisão restou consignado “por ora, SUSPENDO o comando de citação”. A ré compareceu espontaneamente nos autos (ID 177218208), e requereu o indeferimento do pedido do segredo de justiça e a intimação da autora para prestar caução, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Civil, ante a informação nos autos de a autora residir fora do país. Sobreveio o provimento ora agravado no seguinte teor: “Ciente da v.Decisão de ID 177691516, proferida em sede de Agravo de Instrumento de n. 0746691-59.2023.8.07.0000, no qual manteve a Decisão de ID 174198839. No mais, diante do comparecimento espontâneo aos autos da requerida (ID 177218208), aguarde-se a eventual apresentação de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de protocolo daquela petição. Após, apresentada contestação, INTIME-SE a requerente para apresentação de RÉPLICA em igual prazo e, por fim, venham conclusos. I.” – ID 177760068. GIOVANNA LARANJEIRA PANICHI DA SILVA opôs embargos de declaração sob alegação de omissão (ID 177799645): “Na decisão embargada, apesar da exímia fundamentação exposta, existe omissão, que deve, portanto, ser sanada. No petitório de id. 177218208, a parte embargante apresentou um pedido de reconsideração, buscando o restabelecimento da ordem processual. A embargada requereu que o feito tramite mediante sigilo processual, alegando que a ‘divulgação tem o potencial de violar seus direitos à intimidade, à vida privada e à integridade’, por estar inserida no ‘programa nacional de proteção a defensoras e defensores de direitos humanos’. ( ) Dessa forma, compreende-se que não há fundamento jurídico para a concessão de sigilo integral no processo, uma vez que tal medida violaria o princípio da publicidade que deve reger os atos processuais. Portanto, é imperativo garantir a aplicação desse princípio no presente caso. No entanto, subsidiariamente e em caso de entendimento diverso, pleiteia-se que seja concedido sigilo parcial a documentos que contenham informações que efetivamente representem risco para a integridade da embargada, solicitando, portanto, a apreciação das exposições e requerimentos formulados no pretório de id. 177218208. ( ) Outrossim, existe, também, omissão em relação ao pedido de “intimação da parte autora para prestar caução, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Civil, seja por meio de depósito judicial ou mediante a indicação de bens, no valor correspondente a 10% do valor da causa. Considerando a informação fornecida de que a autora atualmente reside fora do país e está 'vivendo em exílio no exterior desde 2018'.” Sento tal imposição já realizada à embargada em outro procedimento de primeiro grau no qual atuou como demandante, como demonstrado no anexo (id. 177218213).” Sobreveio a decisão pela qual rejeitados os embargos opostos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 177760068, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado.” Como se vê, o juízo ainda não analisou as alegações da ré, ora agravante, referentes ao segredo de justiça requerido pela autora/agravada e pedido de intimação da autora para apresentar caução; limitou-se a determinar aguardar o prazo para contestação (que só se iniciou exatamente com o comparecimento espontâneo da ré, oportunidade em que foram apresentados os pedidos em discussão), da réplica e depois a conclusão dos autos. Nesse contexto, ainda que se entenda que a postergação da análise pelo Juízo tem a natureza de indeferimento tácito dos pedidos (situação que autorizaria a interposição do agravo de instrumento sem configurar supressão de instância), é certo que a matéria aventada pela agravante (tramitação do processo em segredo de justiça e recolhimento de caução, nos termos artigo 83 do CPC) não consta no rol art. 1015 do CPC, que traz as matérias que podem ser impugnadas por agravo de instrumento. Embora a possibilidade de mitigação da taxatividade de referido dispositivo, o certo é que tal deve se restringir a hipóteses em relação às quais, embora não expressamente previstas, possa ser extraída a urgência dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃ O FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.' (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como se vê, possibilidade da relativização deve se restringir às hipóteses em relação às quais se possa extrair a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Não é o caso dos autos: a continuidade da tramitação do processo em segredo de justiça (parcial ou total), bem como o não recolhimento nesse momento do recolhimento da caução (caso configurada a hipótese legal do art. 83 do CPC) não enseja qualquer prejuízo a parte ré/agravante (registre-se que sequer foi alegado qualquer dano ou prejuízo pela ré). Assim, decisão agravada que postergou a análise dos pedidos referente à tramitação do processo em segredo de justiça e a exigência de caução, nenhuma urgência apta a mitigar o rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora